Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO. CANCELAMENTO DO CARTÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a existência e validade de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, manteve os descontos em folha de pagamento e rejeitou o pedido de cancelamento do cartão de crédito atrelado ao contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência e validade do contrato de cartão de crédito consignado que deu origem aos descontos em folha de pagamento; (ii) analisar o direito da autora ao cancelamento do cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência e validade de contrato de cartão de crédito consignado são reconhecidas quando comprovados a manifestação de vontade e os termos expressos no instrumento contratual. Além disso, as provas constantes dos autos demonstram que a consumidora usufruiu de características do negócio, como o saque de valores e o pagamento mínimo da fatura.
4. A autora possui direito potestativo ao cancelamento do cartão de crédito, conforme previsto no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da continuidade da cobrança do saldo devedor até sua liquidação.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004; Lei 10.820/2003, arts. 1o, caput, 2o, III, e 6o, § 5o; Lei 8.213/1991, art. 115, VI; Decreto 8.690/2016, arts. 4o, XII, e 5o; Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, art. 17-A; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1809313, 07025308920228070002, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 7/2/2024, publicado no PJe em 5/4/2024.
(la)